Tribunal: STF
Processo: ARE 1589532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO-CRIME. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGOS 147-A, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/06). MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO DAS "CIRCUNSTÂNCIAS" DO CRIME. MAJORANTE DO ARTIGO 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Precedente do STJ.
2. Quanto à vetorial das circunstâncias, destaco que o STJ já adotou compreensão no sentido de que as circunstâncias consistem em "dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023, DJe de 31.10.2023), bem como que elas "são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena" (AgRg no HC n. 744.728/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 03.11.2022; AgRg no HC n. 778.760/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.08.2023, DJe de 23.08.2023). Com efeito, entendeu a sentenciante, com razão, que as circunstâncias excederam o ordinário, pois o acusado se utilizava da filha em comum como pretexto para perseguir a ofendida.
3. Majorante do artigo 147-A, § 1º, II, do Código Penal. Crime cometido contra a mulher, por razões do sexo feminino. Violência de gênero. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ. Caso que envolve violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 121, § 2º-A, do Código Penal e artigo 5º da Lei n.° 11.340/06.
4. Suspensão condicional da pena. Considerando que ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inaplicável a concessão do benefício ao réu.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente